Tribunal: TJMT
Processo: 1005582-15.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005582-15.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MARIA REGINA MARTINIS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Tutela Inibitória c/c Cominatória c/c Indenizatória no 1008071-96.2022.811.0041, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determino ao requerido que promova a publicação do Ato de Aposentadoria Voluntária 83/2021/ALMT, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sem prejuízo no mesmo prazo da remessa do Processo Administrativo no 202066329/2020 para o TCE/MT para os devidos fins, mediante comprovação nos autos, pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ordenou ainda, que o requerido se abstenha de condicionar a publicação do ato de aposentadoria da requerente ao “prévio gozo” e/ou “renúncia” de licenças-prêmios não usufruídas na atividade, bem como de reter eventuais pagamentos das verbas rescisórias decorrentes da publicação do ato.
Sustenta, em síntese, a existência de normas estaduais determinando o gozo de licença-prêmio antes da aposentadoria (Resolução Administrativa no 003/2018/ALMT e Decreto no 90/2019), bem como ausência de inovação normativa após o pedido de aposentadoria.
Argumenta ainda que a Agravada não tem direito à licença-prêmio, haja vista ser estabilizada pelo art. 19 do ADCT.
Requer, ao final, a suspensão da determinação liminar de pagamento de verbas rescisórias (no que se incluiria a licença-prêmio) e subsidiariamente, caso se entenda pelo pagamento das verbas rescisórias, seja suspensa a determinação de pagamento liminar de qualquer valor relativo à licença-prêmio, bem como a suspensão de determinação de publicação do ato e remessa dos autos ao Tribunal de Contas e suspensão da aplicação de multa contra a ALMT ou sua redução.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois, de acordo com os documentos anexados na exordial recursal, a Agravada é servidora pública estabilizada de forma extraordinária pelo art. 19 do ADCT, conforme se infere no ATO no 623/00 e anexado no Id. 122661483, ou seja, a Agravada é servidora pública estadual que tornou-se estabilizada sem a realização de concurso público.
Conforme pacifico entendimento jurisprudencial do STF e deste Sodalício, o servidor público estabilizado pelo art. 19 do ADCT não se equipara com o servidor efetivo.
O único direito a ele assegurado é a sua permanência no serviço público.
Trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício, in verbis:
ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELOS DOS REQUERIDOS – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA RÉ E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIDOS. O princípio da segurança jurídica não impede a modificação de situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República. O Recurso Especial n. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta ao texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/1999, não se aplica ao caso. O direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no Serviço Público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988. A efetividade não se confunde com estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm um cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. (TJ/MT - N.U 1022255-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)
Desta forma, não há que se falar em direito à licença-prêmio (seja para usufruir, gozar ou converter em pecúnia).
Mesmo que a questão da licença-prêmio seja afastada, ainda assim, deverá a decisão prolatada pelo juízo a quo ser suspensa, em razão de decisão proferida em sede de controle concentrado por este Sodalício.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ingressou com Ação Direta de Constitucionalidade (ADI no 1015626-30.2021.811.000) questionando a constitucionalidade do art. 140-G da Emenda Constitucional no 98/2021, que possui a seguinte redução, in verbis:
“Art. 140-G Por motivo de segurança jurídica e de excepcional interesse financeiro e social, os servidores públicos da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso, salvo os exclusivamente comissionados, em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, bem como os que nas mesmas condições estiverem aposentados ou terem preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria terão direito de se aposentar ou de se manter aposentados no Regime Próprio de Previdência Social Estadual, mantidos os respectivos deveres de contribuição.
Parágrafo único As contribuições, os proventos de aposentadoria e as pensões serão atualizadas na forma da lei”.
Ou seja, questiona-se acerca do regime de previdência dos servidores que ingressaram na Administração Pública sem o concurso público (leia-se, estabilizados extraordinariamente).
No dia 17/02/2022, a Relatora da referida ação constitucional, e. Desa Clarice Claudino da Silva atendeu, em parte, o pleito ministerial e determinou a suspensão de todas as ações civis públicas que tenham por objeto (total ou parcialmente) relacionados à referida ação direta, cuja parte dispositiva está assim ementado, in verbis:
Com essas considerações, a fim de evitar eventual prolação de sentenças ou acórdãos contrários ao que foi acordado pelas partes, cujo termo pende de homologação, defiro parcialmente o pedido, determino a suspensão do andamento de ações Ações Civis Públicas em trâmite nas Varas de Fazenda Pública da Capital e nas Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça que tenham objeto parcial ou totalmente coincidente com o desta ação, assim como sobresto os efeitos das decisões judiciais neles proferidas, até a homologação do acordo firmando nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade ou o enfrentamento da ADI pelo Órgão Colegiado em seu mérito.
Intimem-se as partes e os terceiros interessados.
Determino à Diretora do Departamento do Tribunal Pleno e Órgão Especial que requisite do Procurador Geral do Estado a devolução da Ata de Audiência assinada ou apresente os motivos que o impeçam de assim proceder, relembrando que o termo foi enviado em 15/12/2022.
Embora a ação que originou o presente Recurso de Agravo de Instrumento não seja uma Ação Civil Pública, mas sim uma Ação Ordinária, não há como negar a existência de relação com a ação direta acima mencionada, posto que as ações de controle concentrado possuem efeito erga omnes e vinculante.
Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal para suspender, in totum, a decisão proferida pelo juízo a quo até ulterior decisão.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora